Tribunal: TJDFT
Processo: 0001296-55.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA 02 (DOIS) POLICIAIS MILITARES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR TER O RÉU AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. IMPOSSÍVEL. AUSENTE INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE E AUSENTE USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal praticados contra 02 (dois) policiais militares (artigo 129, caput, do CP), a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
2. Não se reconhece legítima defesa (artigos 23, II, e 25 do CP), se não há provas de que o réu agiu repelindo injusta agressão e de forma moderada
3. Negado provimento ao recurso.